Tribunal: TJBA
Processo: 8002792-49.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002792-49.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: SAMUEL BORGES SILVA e outros

Advogado(s)
:
LEVI VAZ SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ALB-06

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA
S
DEFESA
S
. RÉU
S
CONDENADO
S PELOS CRIMES DE ROUBOS EM CONCURSO FORMAL, CORRUPÇÃO DE MENORES E EXTORSÃO
EM CONCURSO DE AGENTES E MEDIANTE ARMA DE FOGO,
EM CONCURSO MATERIAL.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA COMPROVADAS.
RÉUS QUE SE AJUSTARAM EM FRANCA REPARTIÇÃO DE TAREFAS PARA O ÊXITO DA EMPREITADA.
PRETENDIDA A CONDENAÇÃO EM CRIME ÚNICO DE ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME
S
PRATICADO
S
MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES E PATRIMÔNIOS DISTINTOS, NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. DOSIMETRIA DAS PENAS IRRETORQUÍVEL. PEDIDO DE UM DOS APELANTES PARA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DA ARMA DE FOGO. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE ATINGE A TODOS OS COAUTORES DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL OU DA CONTINUIDADE DELITIVA EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE ROUBO E EXTORSÃO. CRIMES DE ESPÉCIES DISTINTAS, PRATICADOS MEDIANTE MAIS DE UMA AÇÃO, COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. PRECEDENTES DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS ROUBOS E A CORRUPÇÃO DE MENORES, POR SER MAIS MALÉFICO PARA OS RÉUS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I.
Recursos interpostos contra sentença por meio da qual os recorrentes foram condenados pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º- A, inciso I, na forma do artigo 70 e artigo 158, §1º, todos do Código Penal, c/c artigo 244-B, da Lei 8.069/90, na forma do art. 69, do Código Penal.

Os recursos devem ser conhecidos parcialmente, uma vez que o pedido referente à concessão da gratuidade da justiça é de competência da Vara de Execução Penal.

II.
O
acervo
probatório
colhido
no curso da instrução demonstra a materialidade e a autoria do
s
crime
s
de roubo
s, extorsão e corrupção de menores,
majorado
s
pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas,
motivo pelo qual
não se afigura possível o acolhimento do pedido de absolvição formulado pela defesa
do réu Joemerson
.

Depreende-se que
o
s
crime
s ocorreram na zona rural de Mamoã,
quando o recorrente
Samuel
e
um adolescente
adentraram no local, anunciaram o assalto, e mediante arma de fogo, subtraíram
tod
os
os
pertences
das vítimas as quais possuíam uma quitanda que funcionava no mesmo local da residência
,
fugindo logo após,
em um veículo
que o
s
aguardava próximo ao local.

De acordo com
narrativa
da
s
vítima
s, um dos acusados chegou ao local, fez algumas perguntas, e instantes depois retornou
anunci
ando
o
assalto
mediante
arma de fogo
. Na sequência, o
adolescente
chegou ao local, imobilizou a outra vítima, e
após
subtraírem t
odos os bens
que havia no local,
Samuel
coloc
ou
a arma na direção do peito d
e uma das
vítima
s, constrangendo-a a fazer uma transferência mediante pix para a conta de terceira pessoa,
enquanto Joemerson permaneceu
com o veículo ligado, na porta da quitanda,
com o objetivo
de facilitar a fuga e garantir o sucesso da empreitada.

Na ocasião, os ofendidos
conseguiram acionar a polícia que imediatamente interceptou o
automóvel
na estrada, no sentido de Ilhéus,
momento em que
seus ocupantes
foram presos em flagrante, na posse da
res

furtiva
e da arma utilizada no crime, circunstância
s
que reforça
m
a responsabilidade penal do
s apelantes
em um contexto fático-probatório hígido para a manutenção da condenação.

Diante disso, a tese da defesa de um dos réus no sentido de que não cometeu o crime, pois apenas dirigia o veículo locado e não sabia das intenções dos demais companheiros, não encontra sustentação no acervo probatório na medida em que após consumar os crimes, o recorrente Samuel e o adolescente saíram do local em fuga e entraram no veículo conduzido pelo apelante Joemerson trazendo com eles uma carteira, um relógio, um fone de ouvido, um revólver 38, 06 munições calibre 38, uma bolsa necessaire,
o valo
r
de
R$ 877,05 (oitocentos e setenta e sete reais e cinco centavos)
entre cédulas e moedas
, 4 cartões de bancos diversos, 1 celular Xiaomi Poco, 1 capacete vermelho, outros 4 cartões de crédito, 1 celular Motorola azul e 1 celular Samsung Galaxy, momento em que todos fugiram, sendo alcançados instantes depois com
os
referido
s
bens e a arma utilizada no crime.

III
. Não resta possível
o acolhimento da tese de crime único
em relação aos roubos
cometidos
contra os dois ofendidos
,
porquanto, praticado
s
em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, configurado,
assim,
o concurso formal de crimes, visto que violados patrimônios distintos,
nos termos da jurisprudência do STJ.

IV.
Semelhantemente, n
os termos da jurisprudência dominante,
não se mostra possível o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e extorsão,
pois embora sejam delitos do mesmo gênero, são de espécies distintas, o que inviabiliza a aplicação da regra contida no art. 71 do Código Penal.

V.
Outrossim,
nos termos dos precedentes do STJ, é possível
a aplicação do
concurso formal entre os crimes de roubo e o delito de corrupção de menores.
No entanto,
no caso dos autos, a utilização do concurso formal excederia a pena
que seria cabível pela regra do art. 69 do Código Penal.

VI. Em relação
à
circunstância qualificadora do uso de arma de fogo,
havendo concurso de pessoas, basta que um dos agentes utilize a arma, circunstância objetiva, para que a qualificadora se estenda a todos os demais.
(REsp n. 877.299/PE, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 22/5/2007, DJ de 29/6/2007, p. 706)

VII.
Mostra-se
legítima
a
elevação da pena no crime de extorsão diante da aplicação cumulada das majorantes concurso de agentes e arma de fogo,
diante da fundamentação idônea utilizada pelo juiz
a quo
, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, destacado especialmente por elementos como o
modus operandi
do delito.

VIII.
Dosimetria das penas que não comporta reparos. Manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

RECURSO
S PARCIALMENTE
CONHECIDO
S
E
NÃO
PROVIDO
S
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n°
8002792-49.2023.8.05.0103
, da Comarca de
Ilhéus
, tendo como apelante
s

SAMUEL BORGES SILVA e JOEMERSON XAVIER LOIOLA

e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
PARCIALMENTE
d
o
s
Recurso
s
, e no mérito, NEGAR
-LHE
S
PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .